Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-12.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo o réu, para a execução da subtração, empregado grave ameaça contra a vítima, com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo o réu, para a execução da subtração, empregado grave ameaça contra a vítima, com simulação de emprego de arma de fogo, caracterizado está o crime de roubo. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, sem repercussão na pena aplicada.